Tribunal: TJDFT
Processo: 0739492-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. EXEQUENTE NÃO PROVEU OS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, por meio da qual o juízo de primeiro grau desconstituiu a penhora de veículo, diante de diversas tentativas infrutíferas de entrega do bem penhorado por inércia da parte credora. 1.1. Nesta sede, o agravante assevera ser a desconstituição da penhora, bem como a determinação de devolução do bem ao devedor, violadoras da garantia fiduciária, pois, enquanto houver saldo devedor, o bem alienado pertence ao credor, pontua.
2. No caso, cumprida a carta precatória e efetivada a penhora e remoção do veículo, o juízo determinou a intimação da exequente para dizer se tem interesse na adjudicação do bem ou indicar a destinação do bem penhorado. 2.1. Por outro lado, intimada, por duas vezes, a se manifestar acerca do interesse de adjudicação do bem, ou para informar a destinação do veículo penhorado, a parte exequente manteve-se inerte, o que indica o desinteresse da credora na manutenção da constrição. 2.2. Precedente: "o silêncio do credor indica o desinteresse na manutenção da constrição, mas nada impede que o exequente continue a perseguir o seu crédito mediante novos pedidos a serem formulados no Juízo de origem.” (Acórdão 1392271, 0727825-71.2021.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, PJe: 21/01/2022).
3. Em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 3.1. A conduta da parte não está em harmonia com o princípio da cooperação, pois, instada a se manifestar, quedou-se inerte em mais de uma ocasião.
4. Agravo improvido.